Tribunal: TJPA
Processo: 0820554-87.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820554-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO, RISOLETA CONCEICAO COSTA DE CASTRO ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. DESCLASSIFICAÇÃO OCORRIDA EM 2009. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO INTERFERE NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF. PRECEDENTE DO STF.
IMPETRAÇÃO INDEPENDE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTE DO STJ. NÃO RENOVAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL POR DECISÕES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE TERCEIROS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE DECISÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. JULGAMENTO POR MAIORIA.

1-
A questão recursal consiste em verificar a insurgência das Agravantes quanto ao indeferimento da petição inicial diante do
transcurso do prazo para a impetração da presente ação mandamental, ocasião em que se revogou os efeitos da liminar concedida.

2-As Agravantes pretendem prosseguir nas demais etapas do concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, para serem convocadas imediatamente para a próxima ACADEPOL com termo inicial em 05.01.2023, mediante a extensão das decisões proferidas nos autos dos processos de nºs 0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, fundamentando-se na alegação de suposta identidade de matéria de fato e de direito com a do presente
mandamus
.

3-
Desnecessário
adentrar na questão de fundo, uma vez que se impõe o reconhecimento da decadência para impetração do mandado de segurança, considerando que o ato impugnado pelas Agravantes consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009, já havendo inclusive, como registrado pelas próprias Agravantes, ação que se encontra em trâmite sobre a questão.

4-As próprias Agravantes em sua inicial de mandado de segurança reconhecem que
“(...) o ato impugnado (que de fato consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009)(...)"
(Id
15489207 - Pág. 24).

5-A presente ação mandamental fora ajuizada em 23.12.2022, portanto após o prazo decadencial de 120 dias estabelecidos no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

6-Assim, verificado que as alegadas ilegalidades que levaram à exclusão das Agravantes do certame ocorreram há muito,
forçoso reconhecer que a pretensão mandamental se encontra fulminada pela decadência, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 120 dias entre a data do ato impugnado (outubro/2009) e a data do ajuizamento do presente remédio constitucional (23.12.2022).

7-Compete destacar que
é pacífico o entendimento do STF de que
o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não é suspenso pela interposição de recurso administrativo, sem efeito suspensivo.

8-Vale lembrar que a teor da súmula 490 do STF o “
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”
.

9-O entendimento do STJ também alicerça o entendimento de que a impetração não depende do esgotamento da via administrativa.

10-Em relação à alegação de que houve recente anulação da questão da prova objetiva do Certame C-149, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000275-70.2009.8.14.0000, cumpre registrar que os efeitos gerados por anulação de questão de concurso público por meio judicial, operam-se inter partes, não se confundindo com a anulação realizada na via administrativa. Precedentes.

11-Cumpre lembrar que a questão tida em referido julgado tem sido objeto de suspensão de segurança no Supremo Tribunal Federal a exemplo da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.622 PA em que a Ministra Rosa Weber, Presidente daquela Corte Suprema à época, esclareceu,
“(...) que sequer considerada, na decisão impugnada, a aparente litispendência existente entre o writ ajuizado pelos candidatos do Concurso de 2009 e a ação anulatória, (...) Tampouco analisada a possível decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de uma década desde o encerramento do Concurso de 2009.”

12-Do mesmo modo, quanto à alegação de que em Acórdão proferido em 31/03/2023, nos Autos da Apelação nº 0038769-37.2010.8.14.0301, em que aduz ter havido o reconhecimento de nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, não assiste razão à Agravante pelo mesmo fundamento, qual seja, a coisa julgada se operaria inter partes.

13-Ainda que assim não fosse, os fatos ocorridos nos mencionados processos não teriam o condão de renovar o prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, uma vez que o ato ilegal combatido ocorrera em 2009.

14-Apesar da alegação de contradição entre a decisão desta relatora nos autos da apelação em ação ordinária e a decisão proferida no presente Mandado de Segurança, constata-se inexistência de qualquer contradição, uma vez que a perda de objeto e a decadência constituem institutos claramente distintos, sendo do conhecimento comum que o STJ possui entendimento claro quanto à tese de inexistência de perda de objeto em razão da homologação de concurso público, bem como, quanto a existência de decadência quando ultrapassado o prazo de 120 dias entre a suposta lesão ao direito e a impetração do mandamus e, por óbvio, uma circunstância não interfere na outra, até porque aplicadas em ações que possuem natureza completamente distintas e ritos próprios, quais sejam a ação ordinária e o mandado de segurança.

15-Impende registrar que apesar das Agravantes alegarem direito líquido e certo à
extensão da coisa julgada material nos autos dos Processos nºs
0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000
e seus consectários efeitos,
a convocação de outros candidatos por força de determinação judicial não configura preterição.

16- Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por maioria de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Vencido o Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

6ª Sessão Ordinária – Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de junho de 2024. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ARIANNY COUTINHO DO NASCIMENTO
e RISOLETA CONCEIÇÃO COSTA DE CASTRO ALMEIDA, diante de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº
0820554-87.2022.8.14.0000-PJE
), impetrado pelas ora Agravantes
contra ato imputado à SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO e ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática agravada teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, diante do transcurso do prazo para a impetração da presente ação mandamental, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC/2015, revogando-se os efeitos da liminar concedida, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, as Agravantes defendem, em síntese, que apesar do ato impugnado consistir, de fato, em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009, a ação mandamental, proposta em 23.12.2022, está dentro do prazo decadencial de 120 dias, uma vez que a banca, devidamente provocada, não respondeu à solicitação das impetrantes, tampouco respondeu ao recurso administrativo por estas apresentado, cerceando o direito destas na fase recursal da prova objetiva.

Informam
a existência de
fatos novos ocorridos desde o ano de 2019 até o mês de julho de 2023, tais como a Resolução nº 365/2020-CONSUP, que aprova o projeto pedagógico do Curso de Formação de Policial Civil em cumprimento de decisões judiciais atinentes aos candidatos sub judices, a existência de
Acórdão de setembro de 2022 no Mandado de Segurança nº 0000275-70.2009.8.14.0000, bem como a publicação de Editais de convocação de candidatos sub judices para matrícula em curso de formação profissional e a
existência de
disponibilidade orçamentária.

Alegam que apontaram na ação mandamental a recente (23.09.2022) anulação da questão 41 da prova objetiva do Certame C-149, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000275-70.2009.8.14.0000, julgado no qual se entendeu que a nulidade de questão mal redigida de concurso público, em razão de flagrante ilegalidade não caracteriza uma intervenção do Judiciário no mérito administrativo, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do Tema 485 do STF.

Afirmam que em Acórdão proferido em 31/03/2023, nos Autos da Apelação nº 0038769-37.2010.8.14.0301, o Judiciário do Estado do Pará, por unanimidade, pela Seção de Direito Público, reconheceu a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, por entender que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos recorrentes, conforme Acórdão proferido nos Autos nº 0038769-37.2010.8.14.0301.

Apontam a existência de contradição desta Relatora diante da Decisão Monocrática, proferida em 16/07/2023, nos autos da Apelação nº 0012911-67.2011.8.14.0301, Ação Ordinária movida pelas Agravantes, em que afastou a perda do objeto ainda que o certame tenha sido homologado pela autoridade competente e, nos autos do presente Mandado de Segurança indefere a petição inicial com base em perda de objeto.

Alegam a ilegalidade do reconhecimento de ofício da decadência, sem que tenha sido oportunizada a manifestação das partes.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada a qual indeferiu a Petição

Inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, consoante certificado nos autos (Id
16252718 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

É cediço que o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Ao Judiciário, cabe a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014 - grifei).

A questão recursal consiste em verificar a insurgência das Agravantes quanto ao indeferimento da petição inicial diante do
transcurso do prazo para a impetração da presente ação mandamental, ocasião em que se revogou os efeitos da liminar concedida.

No caso concreto, as Agravantes pretendem prosseguir nas demais etapas do concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, para serem convocadas imediatamente para a próxima ACADEPOL com termo inicial em 05.01.2023, mediante a extensão das decisões proferidas nos autos dos processos de nºs 0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, fundamentando-se na alegação de suposta identidade de matéria de fato e de direito com a do presente
mandamus
.

Contudo, mostra-se desnecessário
adentrar na questão de fundo, uma vez que se impõe o reconhecimento da decadência para impetração do mandado de segurança, considerando que o ato impugnado pelas Agravantes consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009, já havendo inclusive, como registrado pelas próprias Agravantes, ação que se encontra em trâmite sobre a questão.

As próprias Agravantes em sua inicial de mandado de segurança reconhecem que
“(...) o ato impugnado (que de fato consiste em sua desclassificação, ocorrida em outubro de 2009)(...)"
(Id
15489207 - Pág. 24).

Registra-se que a presente ação mandamental fora ajuizada em 23.12.2022, portanto após o prazo decadencial de 120 dias estabelecidos no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 23.O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Conforme se extrai do texto legal, o prazo para a impetração do writ é de 120 dias a partir da ciência do ato reputado ilegal, sendo que a lei não exige a comunicação formal para efeito da contagem do prazo, que deverá ser efetivada em dias corridos, conforme decidido no Plenário deste Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. "DIES A QUO" - DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato impugnado (Lei 12.016/09, art. 23). "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
" (Súmula 430 do STF). (TJPA. 2017.03179854-11, 178.521, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-26, Publicado em 2017-07-27 - grifei).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA À UNANIMIDADE. POR OUTRO LADO, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. NATUREZA DE PRAZO. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1-
A jurisprudência majoritária de nossos tribunais entendem que o art. 219 do CPC/2015 aplica-se apenas aos prazos processuais, por sua vez, o prazo de impetração do Mandado de Segurança, é material, de forma que ele deve ser contado de forma corrida (e não em dias úteis)
. 2- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. 2018.01178038-43, 187.481, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-14, Publicado em 2018-03-26 - grifei).

Assim, verificado que as alegadas ilegalidades que levaram à exclusão das Agravantes do certame ocorreram há muito,
forçoso reconhecer que a pretensão mandamental se encontra fulminada pela decadência, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 120 dias entre a data do ato impugnado (outubro/2009) e a data do ajuizamento do presente remédio constitucional (23.12.2022).

Compete destacar que apesar da alegação de que resta pendente de análise pela banca examinadora do certame do
recurso administrativo apresentado pelas Agravantes, é pacífico o entendimento do STF de que
o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não é suspenso pela interposição de recurso administrativo, sem efeito suspensivo. Neste sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2.
A jurisprudência desta CORTE é pacifica sentido de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança
. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(STF - MS: 38676 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022 - grifei)

Vale lembrar que a teor da súmula 490 do STF o “
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”
,

Neste sentido é o entendimento do STJ, que também alicerça o entendimento de que a impetração não depende do esgotamento da via administrativa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. EXTINÇÃO. IMPETRAÇÃO DO WRIT APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. (...). 2.
Ainda segundo a jurisprudência desta Corte, "o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial. Inteligência da Súmula n. 430/STF
: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'." ( AgInt no MS n. 27.956/DF, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/2/2023). 3. Da mesma forma, "o prazo para impetração do mandamus não se interrompeu, nem se suspendeu em virtude dos aclaratórios opostos no âmbito administrativo, com escopo de reconsideração da decisão.Aplicação do disposto na Súmula 430/STF: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'.
Ademais, a impetração não depende do esgotamento das via administrativa. Portanto, ocorreu a decadência da impetração
." ( RMS n. 68.362/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/6/2022). 4. Para além do fato de os arts. 221 e 313 do CPC dizerem respeito à possibilidade de suspensão dos processos judiciais, observa-se que a parte agravante não explicitou de forma clara, precisa e congruente qual seria o fator impeditivo para o início da contagem do prazo decadencial no caso concreto. Assim, incide na espécie a Súmula 284/STF. Outrossim, considerando-se que referida tese somente foi arguida nas razões do agravo interno, resta ela preclusa, haja vista a impossibilidade de inovação recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.876.379/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021.5. Tendo em vista que a extinção do precatório ocorreu por meio de decisão administrativa publicada em 21/10/2020 e que a subjacente impetração se deu apenas em 3/8/2021, restou configurada a decadência, nos termos do art. 23 da LMS.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 69886 SP 2022/0313664-1, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023 - grifei)

Em relação à alegação de que houve recente anulação da questão da prova objetiva do Certame C-149, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000275-70.2009.8.14.0000, cumpre registrar que os efeitos gerados por anulação de questão de concurso público por meio judicial, operam-se inter partes, não se confundindo com a anulação realizada na via administrativa, neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES. ANULAÇÃO. DIREITO DIFUSO COLETIVO. INEXISTENTE. EFEITOS INTER PARTES
. ALTA COMPLEXIDADE. AUSENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. (...) 2.
A anulação ou alteração de questão de concurso público por meio judicial, em regra, gera somente efeitos inter partes, pois não se confunde com a alteração ou anulação realizada na via administrativa, em que, efetivamente, aproveita a todos os candidatos
. 2.1. Verificado que a ação principal não trata de direitos difusos, mas sim de ação individual que afetará apenas as partes litigantes, resta afastada a aplicação da exceção contida no § 1º do artigo 2º da Lei 12.153/2009. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral nº 485, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova de concurso público, ressalvada a excepcional hipótese de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. Verificado que a parte autora não questiona a compatibilidade das questões com o edital do certame, mas o critério utilizado pela banca para a correção dos itens constantes na prova objetiva, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial complexa para dirimir a lide, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que bastaria ao Juízo verificar se as questões questionadas estavam ou não previstas no edital. 4.1. Mesmo que se admitisse a necessidade de produção de prova técnica, verifica-se que esta não seria de maior complexidade, mas sim simples exame técnico, o que é totalmente cabível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme permissivo disposto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. 5. (...). 6. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.

(TJ-DF 07147291820238070000 1717670, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL – Embargos de declaração – Omissão no corpo do aresto vergastado – Ausência de apreciação de insurgência da apelação – Ocorrência –
Concurso – Anulação de questões em mandado de segurança – Decisão Judicial que produz efeitos inter partes
– Necessidade reforma – Acolhimento com efeito modificativo. - Os embargos declaratórios têm por escopo solicitar do julgador que esclareça obscuridade, elimine contradições ou supra omissões, acaso existentes na decisão. - Constatando a omissão apontada em sede de embargos de declaração, cabe ao relator suprimi-las. -
O Mandado de segurança individual produz efeitos inter partes a teor da regra inserta no art. 472 do CPC. - Nesta senda, não se admite a extensão dos efeitos da decisão por ato judicial aos demais candidatos, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

(TJ-PB - APL: 08630713320188152001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível, julgado em 11.09.2023 - grifei)

Ademais, cumpre lembrar que a questão tida em referido julgado tem sido objeto de suspensão de segurança no Supremo Tribunal Federal a exemplo da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.622 PA em que a Ministra Rosa Weber, Presidente daquela Corte Suprema à época, esclareceu,
in verbis
:

"
14. Reveste-se de densa plausibilidade jurídica o pedido formulado pelo Estado do Pará.

15. É de se ressaltar que
sequer considerada, na decisão impugnada, a aparente litispendência existente entre o writ ajuizado pelos candidatos do Concurso de 2009 e a ação anulatória, ainda em tramitação
, no próprio Tribunal de Justiça do Pará, no qual as mesmas partes,
com base na mesma causa de pedir, postulam o mesmo pedido
.".

16.
Tampouco analisada a possível decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista o transcurso de mais de uma década desde o encerramento do Concurso de 2009
.” (grifei)

Do mesmo modo, quanto à alegação de que em Acórdão proferido em 31/03/2023, nos Autos da Apelação nº 0038769-37.2010.8.14.0301, em que aduz ter havido o reconhecimento de nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, não assiste razão à Agravante pelo mesmo fundamento, qual seja, a coisa julgada se operaria inter partes.

Ainda que assim não fosse, os fatos ocorridos nos mencionados processos não teriam o condão de renovar o prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, uma vez que o ato ilegal combatido ocorrera em 2009.

A seu turno, deve-se esclarecer que, apesar da alegação de contradição entre a decisão desta relatora nos autos da apelação em ação ordinária e a decisão proferida no presente Mandado de Segurança, constata-se inexistência de qualquer contradição, uma vez que a perda de objeto e a decadência constituem institutos claramente distintos, sendo do conhecimento comum que o STJ possui entendimento claro quanto à tese de inexistência de perda de objeto em razão da homologação de concurso público, bem como, quanto a existência de decadência quando ultrapassado o prazo de 120 dias entre a suposta lesão ao direito e a impetração do mandamus e, por óbvio, uma circunstância não interfere na outra, até porque aplicadas em ações que possuem natureza completamente distintas e ritos próprios, quais sejam a ação ordinária e o mandado de segurança.

Ademais, impende registrar que apesar das Agravantes alegarem direito líquido e certo à
extensão da coisa julgada material nos autos dos Processos nºs
0038769-37.2010.8.14.0301, 0809981-87.2022.8.14.0000, 0816655-81.2022.8.14.0000 e 0816503-33.2022.8.14.0000
e seus consectários efeitos,
a convocação de outros candidatos por força de determinação judicial não configura preterição.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste preterição em razão de convocação por força de decisão judicial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.
CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1.
De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RMS: 54070 BA 2017/0111962-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019 - grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONVOCAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado por candidatos ao cargo de Agente Penitenciário do Estado de Pernambuco, em que se alega ter havido preterição na convocação e nomeação de candidatos com notas inferiores. 2. É manifestamente improcedente o pedido de nomeação imediata, uma vez que os recorrentes não participaram de todas as fases do certame, conforme atestado pelo acórdão recorrido, que mencionou a Lei Complementar Estadual 150/2009. 3. Sobre o mérito, o acórdão recorrido assentou que: "os impetrantes não apresentaram prova documental e sequer informam na inicial se compareceram ou não à nova convocação para a apresentação de documentos e para as fases seguintes do concurso (exames médicos, testes físicos e curso de formação). Ademais, seus nomes não constam da lista de candidatos convocados para o curso de formação e da lista de candidatos nomeados ao final do concurso (fls. 132/134 e 144/146) [...] Por conseguinte, os impetrantes não compareceram às convocações para manifestar interesse em prosseguir no concurso e, posteriormente, as liminares que determinaram essas convocações foram revogadas pelo Tribunal. Além disso, os candidatos classificados em posição inferior aos impetrantes na prova objetiva, mas que ao contrário destes compareceram às fases seguintes do certame, o foram em razão das liminares deferidas antes de estas terem seus efeitos suspensos, razão pela qual aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência segundo o qual não há preterição de candidatos quando a convocação se dá em razão de cumprimento de ordem judicial". 4.
Como se sabe, a jurisprudência do STJ entende que a convocação de candidato em posição superior na lista de classificação não pode configurar preterição do impetrante, como anotado no acórdão recorrido, quando decorreu do cumprimento de ordem judicial em processo diverso
. Nesse sentido: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014; STJ, AgRg no REsp 1.456.915/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/9/2015. 5. Ademais, a Corte de origem salientou inexistir prova de atendimento às convocações para a apresentação de documentos e fases seguintes do concurso. Com razão o Parecer do Ministério Público ao asseverar que os documentos juntados com o Recurso Ordinário não têm o condão de determinar a concessão da ordem. In verbis (fls. 667-668, e-STJ): "Ao contrário do que se argumenta no recurso, a impetraçao não trouxe certidões comprobatórias de que os interessados compareceram à Secretaria Executiva de Ressocialização, para manifestar interesse no prosseguimento do concurso e apresentar os documentos exigidos. Pelo que se observa de f.615-627, as certidões comprobatórias foram juntadas somente agora, com a interposição do presente recurso em mandado de segurança. Assim, não podia mesmo ser concedida a ordem, pois faltava documento essencial para demonstrar o alegado direito certo e líquido dos impetrantes". 6. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 56667 PE 2018/0034588-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018 - grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA CLASSIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 15/STF.PRECEDENTES. 1. Cuida-se de recurso ordinário no qual se postula a convolação de expectativa de direito em liquidez e certeza por alegada preterição, em violação da Súmula 15/STF. É informado que foram nomeados os aprovados nas 321ª, 325ª, 334ª e 336ª colocações, ao passo em que o impetrante figura na 320ª posição. 2.
Da análise dos autos depreende-se que as pretensas preterições decorreram do cumprimento de ordem judicial; a jurisprudência é harmônica ao reconhecer que não há falar em preterição - ou violação da Súmula 15/STF - se o provimento no cargo deu-se diretamente por determinação judicial. Precedentes: REsp 1.232.930/AM, Rel. Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2011; AgRg no RMS33.995/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.9.2011; MS 13.596/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 2.6.2011; AgRg no RMS 27.850/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 26.4.2010; e AgRg no RMS 30.649/PI,Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 17.12.2010
.Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 35584 GO 2011/0185820-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/02/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2012– grifei)

Por fim, as Agravantes defendem a
nulidade por reconhecimento de ofício da decadência, sem que tenha sido oportunizada a manifestação das partes.

Contudo, não assiste razão à alegação, uma vez que as Agravantes discorrem sobre o prazo decadencial em sua inicial do Mandado de Segurança (Id
12275365 - Pág. 30), tendo estas, consignado na exordial
“Quanto ao prazo decadencial estabelecido na Lei de nº 12.016/2009, frisa-se que a Publicação do Edital nº 86/2022-SEPLAD/PCPA, ocorreu em 03 de novembro, cujo teor é a CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL pela SEPLAD para nova turma de Academia de Polícia, que irá se iniciar no dia 05/01/2023, ocasião em que temendo pela ofensa aos SEUS DIREITOS, impetram o presente MANDAMUS.
”

A seu turno, a Autoridade Coatora em suas informações defende o escoamento do prazo decadencial para a impetração do presente mandamus (Id 12692030 - Pág. 11).

Outrossim, ainda que não tivesse havido manifestação das partes quanto à decadência,
referida questão restaria completamente superada diante da resolução da questão no presente Agravo Interno em que ambas as partes puderam trazer seus fundamentos sobre a decadência em questão. Portanto não há que se falar em nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que INDEFIRIU A PETIÇÃO INICIAL diante do transcurso do prazo para a impetração da presente ação mandamental, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC/2015 e revogou os efeitos da liminar concedida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2024